Tribunal: STF
Processo: HC 200226
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Precedentes. Crimes de roubo circunstanciado e dano. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Armando de Oliveira Costa Neto e outro(s) em favor de Clivison Vicente da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 656.440/SP (evento 6).
    O paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e dano, tipificados nos arts. 157, §2º, V e §2º-A, I, c.c 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal (evento 2).
    Extraio do ato dito coator:
    ‘(...)
    Esta Corte possui entendimento reiterado de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia (Súmula 691/STF AgRg no HC 285.647/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2014; AgRg no HC 321.554/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 13/05/2015). 
    Do mesmo modo, convém destacar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial. 
    Na hipótese em exame, tenho que se encontram presentes as circunstâncias autorizadoras para o deferimento da tutela de urgência reclamada. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa e mais 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa por infração ao disposto no artigo 157, §2º, inciso V, artigo 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal. 
    Ao fixar o regime prisional, o magistrado sentenciante asseverou: 
    "PASSO À DOSAGEM DAS PENAS. O réu é primário, eis que não possui antecedentes criminais. Assim, tem as penas fixadas no mínimo legal, ou seja, em quatro de reclusão e dez dias-multa para o crime roubo e seis meses de detenção e dez dias- multa para o delito dano. Quanto ao crime de roubo, havendo concurso de causas de aumento (restrição de liberdade e emprego de arma de fogo), elevo a pena da maior fração, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, isto é, em dois terços, chegando a seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa para este delito. A pena do dano mantém-se como posta. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento da reprimenda relativa ao crime apenado com reclusão deveria ser o fechado, eis que se trata de roubo, praticado com emprego de arma de fogo, a demonstrar extrema ousadia por parte da agente. Porém, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, promovo a detração penal, considerando o tempo de prisão provisória do réu e determino como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto. Para o delito apenado com detenção, o regime será o aberto, ante a primariedade, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Não poderá apelar em liberdade eis que necessária garantia da ordem pública. Isso porque não há, nos autos, qualquer indicativo com o condão de firmar que, se solto, não voltará a delinquir. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR CLIVISON VICENTE DA SILVA, qualificados nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, §2º, inciso V, artigo 157, §2º-A, inciso I e artigo 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, ao cumprimento de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa e mais 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. O valor do dia-multa é fixado no mínimo legal. Não poderá apelar em liberdade, recomende-se" (e-STJ, fl. 24).
    Como se vê, o Juiz sentenciante fundamentou a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública sob fundamentação genérica. 
    Nesse contexto, é forçoso concluir que a pretensão do impetrante reveste-se de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar a concessão da liminar postulada. 
    Ante o exposto, defiro a liminar para que o paciente aguarde no regime semiaberto o julgamento definitivo deste habeas corpus, salvo, evidentemente, se por outro motivo estiver preso.” 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Aduzem que a adequação da prisão cautelar ao regime intermediário fixado na sentença caracteriza execução provisória da pena. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, e que ‘seja garantido ao Paciente o direito de apelar em liberdade, com sua imediata colocação em liberdade.’ 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não obstante o deferimento em menor extensão do pedido liminar – transferência para o regime semiaberto -, o constrangimento ilegal apontado na exordial diz com o indeferimento da medida quanto à colocação do paciente em liberdade.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    Nesse sentido a jurisprudência da 1ª Turma desta Casa, que, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como ora se identifica, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Como dito, o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e mais 06 meses (seis) de detenção, em regime aberto (evento 2, fl. 6).
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto e aberto repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). (original sem destaques).
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, supero excepcionalmente o óbice da Súmula 691/STF e forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente Clivison Vicente da Silva, facultando ao Juízo da 18ª Vara Criminal do Fórum Criminal da Barra Funda/SP (Processo 1517658-94.2019.8.26.0228), a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora